Tribunal: TJBA
Processo: 0502176-97.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502176-97.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANK CHARLES SILVA GALDINO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MODERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. MULTIPLICIDADE DE LESÕES EM ÁREAS VITAIS. PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DOS FATOS DURANTE A PERSECUÇÃO EM JUÍZO. NEGATIVA DA AUTORIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Frank Charles Silva Galdino contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). O apelante pleiteia a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, roga a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) Verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (II) definir se a dosimetria da pena comporta reforma, seja pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade, seja pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, pois as provas — laudo necroscópico e depoimentos colhidos — confirmam a materialidade e a autoria do delito, bem como afastam a tese de legítima defesa. 4. O laudo pericial atestou a existência de sete lesões pérfuro-cortantes e cortantes na vítima, inclusive uma penetrante no miocárdio, o que evidencia a intensidade do dolo e a ferocidade da ação, elementos que conferem maior reprovabilidade à conduta e autorizam a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes do STJ. 5. Não procede o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade assentou-se em elementos de qualificadora excluída na pronúncia, pois a ferocidade e multiplicidade de golpes não se confundem com o "recurso que dificultou a defesa da vítima - emboscada, surpresa, dissimulação" (art. 121, §2º, IV, do CP), afastado na decisão de pronúncia por ausência de prova de emboscada ou surpresa. 6. O Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional e com base na livre convicção, rejeitou por unanimidade a tese de legítima defesa, decisão em total consonância com os elementos colhidos durante a persecutio criminis in iudicio, não havendo que se falar, portanto, em veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. 7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica na hipótese em exame, por haver o apelante negado a autoria dos golpes durante a instrução criminal, afirmando que a faca era da vítima e de que não teria desferido os golpes e causado diretamente os ferimentos. O não reconhecimento da confissão em sede recursal, por fundamentação diversa daquela esposada pelo juízo primevo, não caracteriza a reformatio in pejus, vedada pelo art. 617 do CPP, pois não houve agravamento da situação do réu, mas mera reanálise da vexata quaestio sob ótica diversa, sem alteração do quantum da reprimenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput, II, XXXIX, XL, XLVI; CP, arts. 25, 59, 65, III, “d”, e 121, caput; CPP, art. 593, III, “c” e “d”, e art. 617. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1972548/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/02/2022, DJe 03/03/2022; TJ-RO, Apelação Criminal nº 7002285-25.2023.822.0009, Rel. Des. Jorge Leal, j. 05/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0502176-97.2018.8.05.0146, em que figuram como apelante FRANK CHARLES SILVA GALDINO e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025